Tribunal: STF
Processo: Rcl 86666
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo prefeito do Município de Itupeva e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 2294061-29.2023.8.26.0000, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.



    Na origem, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei Complementar nº 332/2013, na redação dada pela Lei Complementar nº 10.080/2023, ambas do Município de Itupeva, que criaram cargos comissionados. O Tribunal de Justiça paulista julgou parcialmente procedente o pedido, declarando inconstitucionais os cargos impugnados. A decisão teve efeitos modulados, com prazo de 120 dias a partir de 01/01/2025 para implementação, em razão das limitações impostas pelo período eleitoral.



    Inconformado, o Município ajuizou pedido de suspensão de liminar (SL 1.773) no STF, que foi acolhido pelo e. Min. Roberto Barroso, em 18/10/2024, suspendendo os efeitos da decisão do TJSP para evitar medidas administrativas de difícil reversão, diante da probabilidade de êxito do recurso. Posteriormente, O recurso extraordinário do Município de Itupeva foi inadmitido pelo TJSP com base no Tema 1.010 da repercussão geral. Interposto agravo interno, este foi inadmitido, sob o argumento de que não houve demonstração de distinguishing e que o caso se enquadrava no Tema 1.010.



    O reclamante alega que a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao impedir o trânsito do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, violou a competência da Corte para examinar o recurso. Aduz que houve desrespeito à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente pela aplicação equivocada do Tema 1010 da repercussão geral e pela desconsideração da decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 1.773. 



    Sustenta que o referido tema, que versa sobre cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, não se aplica às funções de confiança de suporte pedagógico do município, uma vez que estas são ocupadas exclusivamente por servidores concursados, após processo seletivo interno e com mandato de três anos, exercendo atribuições de direção, chefia ou assessoramento. 



    Salienta que a legislação municipal não usurpa a competência privativa da União, pois está alinhada às diretrizes e bases da educação nacional. Assevera que o Tribunal de Justiça paulista não observou o Tema 670 do STF, que exige a análise pormenorizada das atribuições dos cargos, e que o acórdão diverge de precedentes do próprio órgão em casos análogos.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado na parte que declarou a inconstitucionalidade das funções de suporte pedagógico. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para cassar o referido ato quanto a essas funções, determinando que seja proferida nova decisão em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.010 e 670 da repercussão geral, bem como na Suspensão de Liminar n.º 1.773. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No julgamento do RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1.010 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”.



    No caso em análise, o e. Ministro Roberto Barroso, ao analisar a Suspensão de Liminar 1.773, suspendeu os efeitos da decisão do TJSP, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso em exame, a parte requerente pretende suspender a eficácia do acórdão impugnado apenas na parte em que declarou inconstitucionais as funções de confiança de “Coordenador Escolar”, “Gestor Escolar”, “Vice-Gestor Escolar” e “Supervisor Escolar”. Segundo as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, o provimento judicial atinge pelo menos 86 servidores efetivos, distribuídos por 33 escolas e creches municipais. Sobre o ponto, confiram-se os seguintes trechos da ementa do acórdão impugnado:



    “(...) CARGOS COMISSIONADOS E FUNC¸O~ES DE CONFIANC¸A. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. “Assessor de Departamento”, “Assessor de Divisão”, “Assessor de Unidade”, “Assessor Especializado”, “Assessor de Secretaria”, “Chefe de Divisão”, “Secretário da Junta do Serviço Militar”, “Coordenador de Área”, “Coordenador de Departamento”, “Coordenador de Divisão”, “Coordenador de Serviços”, “Coordenador de Setor”, “Coordenador de Unidade”, “Controlador Interno”, “Coordenador Escolar”, “Gestor Escolar”, “Vice-Gestor Escolar” e “Supervisor Escolar” constituídos de atribuições técnicas, burocráticas e operacionais, desprovidas de exigências de alta complexidade ou da necessária relação de confiança extrema entre autoridade nomeante e servidor nomeado. Inobservância do Tema 1.010 do E. STF. Mera nomenclatura do cargo ou da função, sem efetivas atribuições de chefia, assessoramento ou direção, incapazes de justificar a excepcionalidade do provimento em inobservância à regra do concurso público. 



    CARGOS DE MAGISTE´RIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. “Coordenador Escolar”, “Gestor Escolar”, “Vice Gestor Escolar” e “Supervisor Escolar”. Além da inconstitucionalidade material, houve usurpação de competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal e artigo 251 da Constituição Estadual. Editada a Lei Federal no 9.394/96, que regula o assunto em seu artigo 67, inciso I e § 2o. Violação ao princípio do pacto federativo. Precedentes deste C. Órgão Especial. Ofensa aos artigos 111 e 115, incisos II e V, aplicados por simetria aos Municípios, nos termos do artigo 144, todos da Carta Magna Paulista. (...)”.



    Algumas das atribuições previstas no Anexo VI da Lei Complementar nº 332/2013 do Município de Itupeva, na redação consolidada pela Lei Complementar nº 479/2020, foram descritas da seguinte forma:



    “COORDENADOR ESCOLAR



    ATRIBUIÇÕES



    Assessorar a direção no perfeito funcionamento da Educação Básica quanto aos aspectos didáticos e pedagógicos;



    Elaborar ou sugerir a Gestão Escolar, modificações nos Planos de ensino de acordo com a legislação vigente, e solicitar o encaminhamento para homologação;



    Acompanhar a aplicação e desenvolvimento dos Planos de ensino dos vários componentes curriculares;



    (...)



    Apresentar para a direção o relatório das atividades desenvolvidas nos cursos para fins de prestação de contas;



    Acompanhar o cumprimento dos planos de aulas de cada componente curricular através dos diários de classes;



    Fiscalizar as metodologias de avaliação do Processo Ensino aprendizagem conforme Plano de educacional aprovado e Regimento Escolar;



    (...)



    GESTOR ESCOLAR



    ATRIBUIÇÕES 



    Cumprir as deliberações da secretaria Municipal de Educação; Representar a Instituição de Ensino em todas as instâncias educacionais; 



    Responder administrativamente pela Instituição de Ensino; 



    Coordenar a elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica, com efetiva participação de sua equipe de apoio pedagógico e de docentes; 



    Responder pelo cumprimento da legislação educacional, das disposições do Regimento Escolar, da Proposta Pedagógica, das normas e instruções emitidas pelas autoridades educacionais competentes; 



    (...)



    Representar a Instituição de Ensino em atos públicos e nas relações com órgãos particulares; 



    (...)



    Presidir aos Conselhos: de Escola, Classe, APM e demais órgãos escolares; 



    (...)



    VICE-GESTOR ESCOLAR



    ATRIBUIÇÕES 



    Cumprir as deliberações da secretaria Municipal de Educação; 



    Representar a Instituição de Ensino em todas as instâncias educacionais; 



    Responder administrativamente pela Instituição de Ensino; 



    Coordenar a elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica, com efetiva participação de sua equipe de apoio pedagógico e de docentes; 



    Responder pelo cumprimento da legislação educacional, das disposições do Regimento Escolar, da Proposta Pedagógica, das normas e instruções emitidas pelas autoridades educacionais competentes; 



    Coordenar, acompanhar e supervisionar as ações e os processos de ensino aprendizagem, respondendo pela legalidade e autenticidade da vida escolar dos alunos; 



    (...) 



    SUPERVISOR ESCOLAR



    ATRIBUIÇÕES 



    Coordenar a elaboração e a execução das políticas de sua área de competência, gerindo a supervisão visando ao cumprimento das metas de governo na área da Educação; 



    Prestar assessoramento ao Secretário Municipal em assuntos de sua área de competência; 



    Executar as competências e atribuições previstas nesta Lei Complementar, bem como aquelas que forem delegadas ou 1determinadas pelas autoridades hierarquicamente superiores, inclusive as de representação; 



    Participar das atividades de planejamento da Secretaria Municipal; 



    Participar de organismos interinstitucionais, conselhos e demais órgãos colegiados da sua área de atuação e competência; 



    Administrar com o dever de cuidado e zelo o patrimônio - imobiliário e mobiliário - alocado à supervisão sob sua responsabilidade; (...)”.



    Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, identifico que foi incorretamente aplicada ao caso a tese fixada por esta Corte ao apreciar o Tema 1.010 da Repercussão Geral. Confira-se o enunciado:



    “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 



    b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 



    c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e 



    d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”.



    A análise da legislação municipal impugnada na origem revela que os ocupantes das funções de confiança declaradas inconstitucionais desempenham tarefas de direção, chefia ou assessoramento descritas de forma suficientemente clara. Isso demonstra, em tese, a sua compatibilidade com a tese fixada para o Tema 1.010 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 63.091 AgR, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, j. em 02.09.2024.



    Além disso, não identifico de imediato o vício formal indicado no acórdão impugnado, decorrente da suposta usurpação da competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV, da Constituição). É verdade que a Lei Federal nº 9.394/1996 prevê que o ingresso nas carreiras do magistério público se dá por concurso público (art. 67) - reiterando, aliás, o texto expresso da Constituição (art. 206, V). Dessa previsão, contudo, não se extrai comando para que as funções de direção de unidade escolar e coordenação e assessoramento pedagógicos (art. 67, § 2º, da Lei Federal nº 9.394/1996) sejam exercidas por servidores que integram carreiras específicas. Assim, ao prever que essas atribuições serão exercidas por professores investidos em funções de confiança, a lei municipal não parece ter contrariado a norma nacional.



    Diante desse contexto, identifico risco de grave lesão à ordem pública que justifica o deferimento da medida de contracautela pleiteada. Veja-se que, para cumprir a decisão impugnada, o Município requerente precisará reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional, de modo a instituir cargos efetivos para o desempenho de atribuições de gestão, supervisão e coordenação escolar. Será necessário realizar concurso público e nomear servidores em quantidade suficiente para assegurar a continuidade do serviço público de educação, de caráter essencial. No entanto, diante da probabilidade de êxito do recurso extraordinário interposto contra o acórdão impugnado, não soa razoável obrigar o ente público a adotar medidas administrativas de difícil reversão.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a interpretação conferida pelo órgão reclamado ao Tema 1.010 da repercussão geral aparenta ter sido aplicada de forma inadequada ao caso concreto, configurando situação excepcional que justifica a intervenção desta Corte.



    Conforme assentado na decisão que deferiu a suspensão de segurança, a avaliação das normas invalidadas demonstra que os ocupantes das funções de confiança de “Coordenador Escolar”, “Gestor Escolar”, “Vice-Gestor Escolar” e “Supervisor Escolar” exercem funções de direção, chefia ou assessoramento, descritas na legislação local com grau suficiente de clareza. 



    Nesse contexto, embora tenha sido invocado o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 1.010 da repercussão geral, há indícios de teratologia na aplicação do referido tema, evidenciando afronta direta à autoridade da Suprema Corte.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente